Tribunal: TJES
Processo: 5000023-03.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-03.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDAYZA DANIELLE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MENEZ INACIO 65740505291

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. FICÇÃO JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM A PRÓPRIA PESSOA NATURAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que “
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
” (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

2. A extinção prematura da demanda em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva consubstancia
error in procedendo
cujo reconhecimento enseja a anulação da sentença.

3. Impossibilidade do imediato julgamento do mérito em causa madura, por força da aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, pois não oportunizada a instrução probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDAYZA DANIELLE RODRIGUES DA SILVA TOLEDO
contra a sentença id 7109505, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por
MENEZ INÁCIO 65740505291 – JETBLUE VIAGENS
(JETBLUE VIAGENS-ME)
, ora Apelado, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais id 7109508, a Apelante sustenta que
(i)
a presente demanda foi ajuizada em desfavor de JETBLUE VIAGENS-ME;
(ii)
embora figure no contrato de prestação de serviço o Sr. MENEZ INÁCIO, não há que se cogitar de ilegitimidade passiva de JETBLUE VIAGENS-ME;
(iii)
a pessoa natural de MENEZ INÁCIO e MENEZ INACIO – JET BLUE VIAGENS se confundem por se tratar da figura do microempreendedor individual;
(iv)
o fato de não constar no contrato o número do CNPJ da “pessoa jurídica” por si só não é suficiente para caracterizar a sua ilegitimidade.

O Apelado apresentou contrarrazões id 7109512, pelas quais requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Pois bem.

Narra-se na petição inicial a existência de cobrança indevida, abusiva e vexatória no âmbito de relação jurídica havida entre a Apelante e o Apelado JETBLUE VIAGENS-ME, fundada em contrato de prestação de serviço de venda de pacote de viagens.

Neste contexto, a Apelante pretende a declaração de nulidade de contrato, a restituição do valor de R$ 2.950,00 (dois mil e novecentos e cinquenta reais) e a condenação do Apelado ao pagamento de dano moral.

O Juízo
a quo
acolheu, no entanto, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo Apelado sob o fundamento central de que o contrato que instrumentaliza o negócio jurídico indicado na causa de pedir restou firmado com o Sr. MENEZ INÁCIO e não com JETBLUE VIAGENS-ME.

Ocorre que JETBLUE VIAGENS-ME enquadra-se no conceito de empresa individual constituída por MENEZ INÁCIO (id 7109497 e 7109498), que, consoante cediço, trata-se de mera ficção jurídica que se confunde com o próprio titular da firma individual.

Acerca da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que “
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
” (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

Nesta mesma linha de compreensão já decidiu este órgão julgador, conforme ilustra,
mutatis mutandis
, o seguinte aresto:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LEGITIMIDADE ATIVA DE PESSOA FÍSICA NA DEFESA DE INTERESSES COMO EMPRESÁRIA INDIVIDUAL (MEI) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVANTE HIPOSSUFICIENTE TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRAMENTE – NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE CONSUMO – RECURSO PROVIDO.
1. O microempreendedor individual (MEI) é a pessoa física que reveste sua atividade comercial de legalidade perante o mercado, com contornos de pessoa jurídica, mas que permanece atuando em nome próprio e sob sua responsabilidade pessoal e patrimonial, s
endo indiferente litigar como pessoa física ou em nome da sociedade empresária
, razão pela qual é aceita a legitimidade ativa da pessoa física para defender os seus interesses como empresário individual. Precedentes
. 2. A jurisprudência mais atual do c. STJ tem adotado a teoria finalista mitigada para fim de aferição da qualidade de consumidor, o que permite que, mesmo que o negócio jurídico tenha como finalidade fomentar a atividade empresarial (ou seja, sua utilização como insumo), admite-se como consumidor aquele que demonstrar situação de hipossuficiência jurídica, econômica, técnica ou fática. Precedentes. 3. No caso, a agravante é empresária individual e adquiriu junto à agravada, empresa destinada à fabricação de cosméticos, diversos produtos da linha de cosméticos para revender em sua atividade autônoma de cabelereira. Hipossuficiência técnica, jurídica e econômica identificada na espécie. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso e afastada a claúsula de eleição de foro que dificulta a defesa da agravante, retornando os autos para a Comarca de São Mateus. 4. Recurso provido. (TJES, AI nº 5002984-72.2020.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, julgado em 07/06/2021).

No caso, inclusive, deve-se considerar que o contrato de prestação de serviço restou assinado pela pessoa natural (id 7109312), enquanto que os comprovantes de pagamento (id 7109308 e 7109309) foram emitidos por JETBLUE (CNPJ: 33.431.599/0001-77), o que torna induvidosa a legitimidade passiva
ad causam
da pessoa indicada para compor o polo passivo da presente demanda.

A extinção prematura da demanda em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva consubstancia
error in procedendo
cujo reconhecimento enseja a anulação da sentença.

Por fim, registre-se a impossibilidade do imediato julgamento do mérito em causa madura, conforme autorizado pelo art. 1.013, § 3º, I, do CPC, pois não oportunizada a instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU
PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o seu retorno ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)